Tribunal: TJSP
Processo: 1134015-45.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - Inexistem vícios no v. acórdão – Embargante que sequer menciona a efetiva existência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, apenas o reexame da matéria – Vedação – Vícios inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados."